Tribunal: TJBA
Processo: 8013984-10.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n.
8013984-10.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA ARAUJO SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa:

Direito do
c
onsumidor. Recurso de
embargos de declaração
. Plano de saúde. Recusa indevida do reembolso das medas médicas. Consumidor portador de neoplasia maligna.
Majoração dos d
anos morais.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu provimento ao recurso de apelação,
majorando o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da negativa de custeio de despesas com transporte e hospedagem de acompanhante para realização de tratamento oncológico.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para
dar provimento
o recurso de apelação interposto pela autora,
ora embargada,
majorando o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, diante da conduta abusiva da operadora de plano de saúde em negar o reembolso integral de despesas médicas devidamente comprovadas, em contexto de tratamento oncológico realizado fora do domicílio da beneficiária, com prescrição médica expressa de acompanhamento.

5.
O acórdão impugnado enfrentou de modo explícito as questões centrais da controvérsia, apreciando a gravidade da enfermidade enfrentada pela autora, sua condição de hipervulnerabilidade, a ausência de estrutura adequada em seu município de residência (Juazeiro/BA) e a necessidade de deslocamento para Recife/PE, o que demandava suporte pessoal contínuo, devidamente demonstrado por documentos médicos constantes nos autos.

6.
A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração n
a
a
pelação de
nº 8013984-10.2024.8.05.0146
, em que figuram como
embargante

UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e, como
embargad
a,
MARIANA ARAÚJO SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.